Tribunal: TJDFT
Processo: 0723118-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO DESCONHECIDO OU INCERTO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, reputou válida a citação por edital do executado, ora agravante, sob fundamento de que na fase de conhecimento foram esgotadas diligências para sua localização. O agravante sustenta que havia endereço certo nos autos à época da citação por edital e que não foram utilizadas diligências junto a órgãos públicos ou concessionárias, requerendo o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A citação por edital é modalidade prevista no art. 256, II, do CPC, e deve ser admitida quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT dispensa o esgotamento absoluto dos meios de localização, bastando a demonstração de diligências razoáveis e proporcionais, como pesquisas em sistemas oficiais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL).
4. No caso concreto, foram realizadas diversas tentativas de citação no endereço fornecido pelo autor e nos obtidos por sistemas eletrônicos, todas infrutíferas, conforme certidões e ARs juntados aos autos.
5. A ausência de requisição de informações às concessionárias de serviços públicos não invalida a citação por edital, desde que outras diligências tenham sido adotadas, como ocorreu no caso.
6. A apresentação posterior do endereço pelo agravante, apenas na fase de cumprimento de sentença, não compromete a validade da citação editalícia, pois o paradeiro era incerto à época da citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e proporcionais para localização do réu, não se exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis.
2. A posterior apresentação de endereço pelo réu não invalida a citação por edital se, à época, o paradeiro era desconhecido ou incerto.
3. A ausência de requisição de informações às concessionárias não compromete a validade da citação editalícia quando outras diligências foram devidamente realizadas.